Tribunal: TJSP
Processo: 1025398-91.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Prestação de serviços de software – Sentença que não apreciou questões relevantes suscitadas na contestação – Omissão reconhecida – Apreciação pelo Tribunal das matérias não conhecidas em primeiro grau que importaria em inaceitável supressão de instância – Recurso provido em parte para anular a r. sentença.